Tribunal: TJDFT
Processo: 0756629-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756629-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MONCAO CUNHA IMPETRANTE: THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alexandre Oliveira Barroso e Thalita Stevanato, em favor de Marcelo Monção Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Alega a defesa nulidade da decisão proferida em plantão por ausência de urgência, falta de contemporaneidade dos fatos que embasam a prisão, já que ocorridos há mais de um ano, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar humanitária. A decisão impugnada decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de descumprimento de medida protetiva, para garantia da ordem pública e eficácia das medidas protetivas, diante de histórico de violência doméstica e reiteração delitiva. É o relatório. Passo a decidir. O exame provisório próprio do plantão judicial revela que a matéria se enquadra no artigo 3o, I, do Ato Regimental no 2/2017, pois se trata de pedido de liminar em habeas corpus cuja não apreciação imediata poderia acarretar perecimento do direito, dada a privação da liberdade. Consta dos autos que, em 10/09/2024, o paciente foi formalmente intimado acerca do deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Sirlei Kuiava, consistentes na proibição de manter qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação, bem como de se aproximar fisicamente dela, observando a distância mínima fixada pelo Juízo. A decisão impugnada, proferida em 19/12/2025, decretou a prisão preventiva sob o fundamento de descumprimento dessas medidas. Segundo o decreto prisional, o paciente teria realizado contato telefônico e publicado mensagens ofensivas em redes sociais, expondo a vítima publicamente. Todavia, os elementos constantes dos autos revelam que tais condutas ocorreram apenas em dois dias específicos — 10/09/2024 e 11/10/2024 — sem qualquer notícia de novas infrações ou comportamento inadequado após essas datas, capaz de indicar risco atual à integridade física ou psicológica da vítima. Observe-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos isolados e pretéritos, ocorridos há mais de um ano, sem demonstração de perigo concreto ou iminente, o que evidencia a ausência de contemporaneidade, requisito essencial à medida cautelar extrema. Ademais, não há registro de lesão corporal e, embora os antecedentes não sejam favoráveis, não se verifica reincidência técnica. O paciente possui residência fixa, atividade e renda lícitas, além de fazer uso contínuo de diversos medicamentos, sendo mais adequado o tratamento em ambiente domiciliar, onde poderá receber assistência médica particular sempre que necessário. A jurisprudência tem reconhecido que a urgência das cautelares exige contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar, sob pena de ilegalidade da prisão. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. 1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal, desde que presentes os requisitos do CPP, art. 312, e ao menos uma das hipóteses do art. 313. 2. A prisão preventiva exige demonstração de contemporaneidade entre os fatos criminosos e o risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313 do CPP). 3. A ausência de indícios de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, podem servir para a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a imposição de cautelas e sem prejuízo da prorrogação das medidas protetivas já deferidas. 4. Ordem de habeas corpus concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. (Acórdão 2062099, 0702881-29.2025.8.07.9000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) – sem negrito no original. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar 2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade. 3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade. 4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente FRANKLIN MANOEL DE GOUVEIA CARVALHO, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos. (HC n. 493.463/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.) – sem negrito no original. Diante desse quadro, vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, impondo-se a concessão da liminar, com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, adequadas e proporcionais ao caso concreto. Por fim, não se pode ignorar o período natalino, sendo hoje a passagem da grande festa da cristandade - o Brasil é um país com prática religiosa por ampla maioria da população - marcado por valores de paz, união e solidariedade. Permitir que o paciente, sob rigorosas condições de monitoração eletrônica e restrições judiciais, possa permanecer em sua residência e receber familiares para as comemorações de Natal e Ano Novo atende ao princípio da dignidade humana, sem comprometer a proteção da vítima, que continuará resguardada pelas medidas protetivas e pelas medidas cautelares ora impostas. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a imediata soltura do paciente Marcelo Monção Cunha, se por outro motivo não estiver preso, mediante as seguintes condições: a) monitoração eletrônica (tornozeleira); b) não poderá sair do condomínio onde reside sem autorização do Juízo do processo originário; caso não resida em condomínio, não poderá afastar-se mais de 100 metros da porta da residência; c) caso possua mais de uma residência, deverá indicar ao Juízo qual vai ocupar após sua soltura; d) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive por interposta pessoa; Confiro à presente decisão força de ofício e de mandado. Expeça-se alvará de soltura em benefício do paciente Marcelo Monção Cunha, brasileiro, inscrito no CPF no 602.324.201-49, portador do RG no 1.016.368 - SSP/DF, filho de Ari Lopes Cunha e Maria de Lourdes Monção Cunha. Comunique-se ao CIME. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural, Desembargadora Leila Arlanch, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista